Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600135-63.2024.6.16.0164
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600135-63.2024.6.16.0164

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Desincompatibilização, Registro de Candidatura - RRC
- Candidato
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura nº 0600135-
63.2024.6.16.0164 (DRAP nº 0600127-86.2024.6.16.0164) que indeferiu pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de Willian Leal Mendes, julgando-o(a) Inapto(a) para concorrer nas
Eleições Municipais de 2024, no pleito proporcional, para o cargo de Vereador(a), no Município de
Arapoti/PR, nos termos dos arts. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei
Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput). (Indeferimento do registro de candidatura de Willian Leal
Mendes, para concorrer ao cargo de vereador, sob o número 45100-PP pelo Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB, no Município de Arapoti - PR, pois no caso em questão, que William
Leal Mendes é presidente do Conselho da Comunidade de Arapoti e registra diversas anotações na
certidão criminal para fins eleitorais fornecida pela Justiça Estadual de 2º grau. Que intimado para
apresentar o comprovante de desincompatibilização do cargo e as certidões de objeto e pé
atualizadas de cada um dos processos indicados. Além disso, informou que o Conselho da
Comunidade de Arapoti não se submete às regras que demandam a desincompatibilização, pois,
além de não se tratar de cargo público, não foi criado por meio de lei municipal, tampouco dispõe
de composição mista e compartilhada por representantes do governo municipal, sendo restrito a
representantes da sociedade civil. Portanto o candidato não efetuou a apresentação da certidão
objeto e pé de suas anotações criminais de 2º grau, enquadra-se na hipótese de inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso II, alínea "i", da Lei Complementar 64/90, o qual determina que são
inelegíveis "os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos
Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três)
meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais". Que
o candidato não comprovou ter se afastado do exercício das funções de Presidente do Conselho
da Comunidade de Arapoti no prazo legal, por entender pela desnecessidade de tal procedimento
em relação ao seu caso). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WILLIAN LEAL MENDES (RECORRENTE)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
44041893
19/09/2024
13:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.236

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600135-63.2024.6.16.0164 –
Arapoti – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: WILLIAN LEAL MENDES
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
RECORRIDO: JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
PRESIDENTE DO CONSELHO DA COMUNIDADE. CERTIDÕES
CRIMINAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso interposto contra sentença do Juízo da 164ª Zona Eleitoral de
Arapoti/PR, que indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereador nas eleições de 2024, por ausência de desincompatibilização do
cargo de Presidente do Conselho da Comunidade e falta de apresentação
de certidões criminais de objeto e pé.

1.2. O recorrente alega que o cargo de Presidente do Conselho da
Comunidade não configura função pública para fins de
desincompatibilização e que as certidões criminais apresentadas não
justificam inelegibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A necessidade de desincompatibilização do cargo de Presidente do
Conselho da Comunidade, conforme o art. 1º, II, "l", da Lei Complementar nº
64/90.

2.2. A obrigatoriedade de apresentação das certidões criminais de objeto e
pé, de acordo com a Resolução TSE nº 23.609/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A desincompatibilização é exigida de membros de Conselhos da
Comunidade, uma vez que estes desempenham funções públicas previstas
Num. 44041893 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502000000042994510
Número do documento: 24091913382502000000042994510
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:40:35

na Lei de Execução Penal (art. 80 e seguintes), sendo equiparados a
servidores públicos para fins eleitorais, conforme jurisprudência do TSE e do
TRE/PR.

3.2. O recorrente não comprovou seu afastamento do cargo dentro do prazo
legal, configurando inelegibilidade nos termos do art. 1º, II, "l", da LC nº
64/90.

3.3. A ausência das certidões de objeto e pé inviabiliza a verificação
completa da ausência de inelegibilidade, sendo exigência prevista na
Resolução TSE nº 23.609/2019.

3.4. Jurisprudência relevante:

- TRE/PR, RE 0600097-28.2020.6.16.0023.

- TSE, ED no AgR no REspE nº 10775/PE, DJE 16/03/2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se o indeferimento do
registro de candidatura.

Tese de julgamento: "Membros de Conselhos da Comunidade, por
desempenharem funções públicas, são equiparados a servidores públicos
para fins eleitorais, devendo se desincompatibilizar três meses antes do
pleito. A ausência de apresentação de certidões criminais exigidas implica
no indeferimento do registro de candidatura."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, II, "l".

- Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 27, III.

- Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 80, 81.

Jurisprudência relevante citada:

- TRE/PR, RE 0600097-28.2020.6.16.0023.

- TSE, ED no AgR no REspE nº 10775/PE, DJE 16/03/2017.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44041893 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502000000042994510
Número do documento: 24091913382502000000042994510
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:40:35

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por WILLIAN LEAL MENDES em
face da sentença proferida pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti/PR, que indeferiu
o pedido de registro de candidatura do recorrente para o cargo de vereador nas eleições
municipais de 2024, diante da ausência de desincompatibilização do cargo Presidente do
Conselheiro da Comunidade, bem como pela falta de apresentação das certidões de
objeto e pé referentes ao crimes apontados em Certidão Criminal da Justiça Estadual de
2º Grau.

Em suas razões recursais (ID 44009247), sustenta o recorrente que não seria
necessária a desincompatibilização de seu cargo de presidente do Conselho da
Comunidade de Arapoti, argumentando que tal órgão não se trata de cargo público, não
foi criado por lei municipal, tampouco tem composição mista ou envolve representantes
do Governo Municipal. Além disso, afirma que o cargo não é remunerado e que, portanto,
não estaria sujeito às regras de inelegibilidade previstas no art. 1º, inciso II, alínea "i", da
Lei Complementar nº 64/1990. O recorrente também alega que a certidão criminal
apresentada, ainda que positiva, não justificaria a inelegibilidade, pois se refere a
processos já arquivados e transitados em julgado, sem condenação definitiva. Ao final,
pugna pela reforma da sentença para que seja deferido o registro de sua candidatura,
permitindo-lhe concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto (ID 44016323), entendendo que o cargo de
Presidente o Conselho da Comunidade equipara-se a um cargo público, sendo
necessária a desincompatibilização, nos termos do art. 1º, II, “i”, da Lei nº 64/1990. Ainda,
indicou que as certidões criminais de objeto e pé deveriam ter sido apresentadas, tendo
em vista a existência de registros criminais positivos junto Certidão Criminal da Justiça
Estadual de 2º Grau.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Da tempestividade

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Do mérito

A controvérsia cinge-se acerca da necessidade do recorrente em se afastar
de suas funções junto ao Conselho da Comunidade do Município de Arapoti para
concorrer ao cargo de Vereador, bem como da obrigatoriedade em juntar aos autos as
certidões de objeto e pé referentes aos registros criminais constantes da Certidão
Criminal da Justiça Estadual de 2º Grau.

O recorrente alega que não seria necessária a desincompatibilização de seu
cargo de presidente do Conselho da Comunidade de Arapoti. Argumenta que o cargo que
Num. 44041893 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502000000042994510
Número do documento: 24091913382502000000042994510
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:40:35

ocupa não é público, não foi criado por lei municipal e nem mesmo é de composição
mista ou envolve representantes do Governo Municipal. Afiança, além disso, que não
recebe remuneração para o exercício do cargo

Por fim, alega o recorrente que a certidão criminal apresentada, ainda que
positiva, não justificaria a inelegibilidade, pois se refere a processos já arquivados e
transitados em julgado, sem condenação definitiva.

A sentença restou assim fundamentada, no que interessa:

“(...)

Em primeiro lugar, imprescindível registrar que a jurisprudência é vasta ao afirmar a
necessidade de desincompatibilização de membros de Conselhos, equiparando-os aos
servidores públicos, haja vista o exercício da função impactar no cotidiano da comunidade
local, podendo a manutenção no cargo desequilibrar a competição e influenciar no deslinde
do pleito.

(...)

Ademais, no que tange à ausência das Certidões exigidas pela Resolução TSE nº
23.609/2019, verifica-se que o exame da ausência de causa de inelegibilidade deve ser
lastreado nos documentos constantes nos autos do Requerimento de Registro de
Candidatura. O candidato deveria instruir o requerimento com toda a documentação listada
na Resolução TSE nº 23.609/2019, tendo o mesmo sido intimado não em uma, mas em
duas oportunidades, nas quais deveria ter juntado certidões que deveriam acompanhar
a Certidão Criminal da Justiça Estadual de 2º Grau, inviabilizando sua abstenção a análise
pelo cartório, ante a ausência de detalhamento de todos os processos.

Isto Posto, INDEFIRO o pedido de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de
WILLIAN LEAL MENDES, julgando-o(a) INAPTO(a) para concorrer nas Eleições Municipais
de 2024, no pleito proporcional, para o cargo de Vereador(a), no Município de Arapoti/PR,
nos termos dos arts. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar
nº 64/1990, art. 8º, caput)”.

Passa-se a análise individualizada das causas ensejadoras do indeferimento
do RRC.

a) Desincompatibilização:

O presente recurso trata, especificamente, de discussão acerca da exigência
legal de desincompatibilização de candidato para que não recaia sobre si a inelegibilidade
prevista do artigo 1º, II, “l” da Lei Complementar nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis: (...)

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

(...)

Num. 44041893 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502000000042994510
Número do documento: 24091913382502000000042994510
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:40:35

l) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades
da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas
pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito,
garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

Com o presente recurso, o recorrente busca comprovar que não exercia as
atribuições equivalentes à de servidor público, de modo a afastar a imposição de
desincompatibilização no prazo de 3 meses antes das Eleições.

Conforme leciona José Jairo Gomes:

“A finalidade desse instituto é evitar o quanto possível que candidatos ocupantes de cargos
públicos coloquem-nos a serviço de suas candidaturas, comprometendo não só os
desígnios da Administração Pública, no que concerne aos serviços que devem ser
prestados com eficiência à população, como também o equilíbrio e a legitimidade da
eleição. As hipóteses de desincompatibilização são definidas na Constituição ou em lei
complementar, que fixam prazos para que o agente público afaste-se do cargo, emprego ou
função que ocupa. Não havendo afastamento, incidirá a inelegibilidade (Gomes, José Jairo.
Direito eleitoral /José Jairo Gomes. – 16. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, pg. 354).”

O conselho da comunidade está previsto na lei nº 7.210/84 - Lei de Execução
Penal - LEP nos seguintes termos:

Art. 61. São órgãos da execução penal:

I - o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;

II - o Juízo da Execução;

III - o Ministério Público;

IV - o Conselho Penitenciário;

V - os Departamentos Penitenciários;

VI - o Patronato;

VII - o Conselho da Comunidade.

VIII - a Defensoria Pública. (Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010).

(...)

Art. 80. Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade composto,
no mínimo, por 1 (um) representante de associação comercial ou industrial, 1
(um) advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, 1
Num. 44041893 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502000000042994510
Número do documento: 24091913382502000000042994510
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:40:35

(um) Defensor Público indicado pelo Defensor Público Geral e 1 (um)
assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional
de Assistentes Sociais. (Redação dada pela Lei nº 12.313, de 2010).

Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo, ficará a
critério do Juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho.

Art. 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade:

I - visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes
na comarca;

II - entrevistar presos;

III - apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução e ao Conselho
Penitenciário;

IV - diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor
assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do
estabelecimento.

(...)

Art. 139. A observação cautelar e a proteção realizadas por serviço social
penitenciário, Patronato ou Conselho da Comunidade terão a finalidade de:

I - fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença
concessiva do benefício;

II - proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e
auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa.
Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da
proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário, para
efeito da representação prevista nos artigos 143 e 144 desta Lei.

(...)

Art. 156. O Juiz poderá suspender, pelo período de 2 (dois) a 4 (quatro)
anos, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois)
anos, na forma prevista nos artigos 77 a 82 do Código Penal.

(...)

Art. 158. Concedida a suspensão, o Juiz especificará as condições a que fica
sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência
Num. 44041893 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502000000042994510
Número do documento: 24091913382502000000042994510
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:40:35

prevista no artigo 160 desta Lei.

(...)
§ 3º A fiscalização do cumprimento das condições, reguladas nos Estados,
Territórios e Distrito Federal por normas supletivas, será atribuída a serviço
social penitenciário, Patronato, Conselho da Comunidade ou instituição
beneficiada com a prestação de serviços, inspecionados pelo Conselho
Penitenciário, pelo Ministério Público, ou ambos, devendo o Juiz da execução
suprir, por ato, a falta das normas supletivas.

Dessas disposições deflui que o conselho da comunidade é órgão da
execução penal ao qual são atribuídas funções públicas, dentre as quais cuidar da
assistência à pessoa presa e fiscalizar o cumprimento das condições de suspensão da
execução de pena privativa de liberdade, além de apresentar regularmente relatórios de
suas atividades às autoridades.

Note-se que a natureza pública dessa função é decorrência direta de previsão
legal, inscrita no artigo 10 da LEP:

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando
prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.

Deste modo, membros de Conselhos da Comunidade são equiparados a
servidores públicos para fins eleitorais, uma vez que desempenham funções públicas
relevantes, como previsto nos artigos 80 e 81 da LEP. A jurisprudência reforça que a
ausência de afastamento de fato das funções configura inelegibilidade, nos termos da Lei
Complementar nº 64/90.

Nesse sentido, já decidiu este TRE/PR:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. PRESIDENTE DE
CONSELHO DA COMUNIDADE. EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO.
AFASTAMENTO DE FATO NÃO CONFIGURADO. ABALO À IGUALDADE DE CHANCES
PRESUMIDA. PROVIMENTO.

1. O conselho da comunidade é órgão da execução penal ao qual são atribuídas
relevantíssimas funções públicas, dentre as quais cuidar da assistência à pessoa presa e
fiscalizar o cumprimento das condições de suspensão da execução de pena privativa de
liberdade, além de apresentar regularmente relatórios de suas atividades às autoridades.
Inteligência dos artigos 10, 61, 81, 139 e 158 da Lei de Execução Penal.

2. Membros de conselhos que desempenham funções públicas são equiparados a servidor
público para fins eleitorais. Precedentes do TSE e deste Regional.

3. Presidente de conselho da comunidade é equiparado a servidor público para fins
Num. 44041893 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502000000042994510
Número do documento: 24091913382502000000042994510
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:40:35

eleitorais. Precedente deste Regional.

4. Para que se reconheça o afastamento de fato é imperativo que o servidor público, ainda
que por equiparação, se afaste por completo das suas funções, de modo que a prática de
atos acessórios e a manutenção potencial de atendimento às funções primárias, ainda que
não exercidas, é suficiente para caracterizar a não desincompatibilização.

5. Quando o servidor público, ainda que por equiparação, não se afasta de suas funções
públicas de fato e sequer formalmente, o abalo à isonomia entre os candidatos é presumida,
independentemente da natureza da atividade exercida.

6. Recurso conhecido e provido.

(TRE/PR, RE 0600097-28.2020.6.16.0023, Relator: Thiago Paiva dos Santos, 02/12/2020)

Esse também é o entendimento do TSE:

(...)
2. Constata-se que o acórdão embargado esclareceu suficientemente o fato de que, no caso
dos autos, o embargante ocupa o cargo de Vice-Coordenador do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural de Afrânio/PE e, portanto, consoante à jurisprudência do
TSE, equipara-se a Servidor Público. Nesse cenário, de acordo com o entendimento deste
Tribunal Superior, deveria ter se desincompatibilizado de fato no prazo de 3 meses antes do
pleito, o que não ocorreu, visto que participou de reunião do referido conselho, ainda que
em tal ocasião não tenha havido deliberação. Portanto, na espécie, incide a inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso II da alínea "l" da LC 64/90.

(...)

(TSE, ED no AgR no REspE nº 10775/PE, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
16/03/2017, não destacado no original)

Nesse panorama, entende-se aplicável ao recorrente a regra geral dos
servidores públicos para desincompatibilização 3 meses antes do pleito.

Desse modo, verificado que o Recorrente não comprovou ter se afastado de
suas atividades junto ao Conselho da Comunidade para concorrer às Eleições de 2024,
desatendendo ao prazo de desincompatibilização de 3 meses previsto na alínea “l”, inciso
II, do art. 1º da LC nº 64/90, é de se negar provimento ao recurso neste ponto.

b) Falta de apresentação de certidões explicativas:

O recorrente afirma que a certidão criminal apresentada, ainda que positiva,
não justifica eventual inelegibilidade, pois se refere a processos já arquivados e
transitados em julgado, sem condenação definitiva.

Da análise dos autos verifica-se que o pedido de registro não veio instruído
com toda a documentação exigida em lei, pois, embora devidamente intimado (ID
Num. 44041893 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502000000042994510
Número do documento: 24091913382502000000042994510
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:40:35

44009229 e 44009230), o candidato não apresentou as certidões de objeto e pé de
quaisquer dos processos relacionados na certidão contida do ID 44009228.

A Resolução nº 23.609/2019 do TSE elenca os documentos que deve instruir
o requerimento de registro de candidatura nos seguintes termos:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:

I - relação atual de bens, preenchida no Sistema CANDex de forma
simplificada, contendo a indicação do bem e seu valor declarado à Receita
Federal, dispensando-se a inclusão de endereços de imóveis, placas de
veículos ou qualquer outro dado pormenorizado.

II - fotografia recente da candidata ou do candidato, inclusive vice e
suplentes, observado o seguinte (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VIII):

a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura;

b) profundidade de cor: 24bpp;

c) colorida, com cor de fundo uniforme;

d) características: frontal (busto), com trajes adequados para fotografia oficial,
assegurada a utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou
religiosas, bem como de acessórios necessários à pessoa com deficiência;
vedada a utilização de elementos cênicos e de outros adornos, especialmente
os que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que induzam ou
dificultem o reconhecimento do candidato pelo eleitorado;

III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII):

a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;

b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;

c) pelos tribunais competentes, quando as candidatas ou os candidatos
gozarem de foro por prerrogativa de função;

IV - prova de alfabetização;

V - prova de desincompatibilização, quando for o caso;

VI - cópia de documento oficial de identificação;

VII - propostas defendidas pela candidata ou pelo candidato aos cargos de
presidente, governador e prefeito.
Num. 44041893 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502000000042994510
Número do documento: 24091913382502000000042994510
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:40:35

Não obstante a apresentação desses documentos seja um requisito formal,
se justifica porque é por meio deles que se verifica o preenchimento das condições de
elegibilidade e, tanto quanto possível, a não incidência de causas de inelegibilidade.

Em razão disso, a ausência de apresentação dos documentos exigidos
implica no indeferimento do registro de candidatura. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATO. INDEFERIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA Nº 26/TSE.
PREQUESTIONAMENTO. CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. JUNTADA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPROVIMENTO.

(...)

2. Na espécie, ficou expressamente consignado no acórdão regional, mediante exame
soberano do caderno probatório, que não foram juntadas aos autos as necessárias
certidões de objeto e pé alusivas a processos penais indicados nas certidões da
Justiça Estadual de 1ª instância, documentos essenciais para a análise do pedido de
registro de candidatura.

3. Ainda que assim não fosse, o agravo não mereceria prosperar, pois, in casu, infirmar a
conclusão da Corte Regional de que o pretenso candidato preenche todos os requisitos de
elegibilidade demandaria necessariamente o reexame dos fatos e provas constantes nos
autos, o que é inadmissível nos termos da Súmula nº 24/TSE. 3. A matéria relativa à
suposta ofensa aos arts. 1º, I, e, da LC nº 64/90 e 5º, XXXVI, da CF/88, conforme assentado
no decisum, não foi devidamente prequestionada – sequer se apontou, nas razões do
recurso especial, omissão no acórdão regional em violação ao art. 275 do CE –, o que atrai
a incidência da Súmula nº 72/TSE.

4. Agravo regimental desprovido.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060114833, Relator Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicado em Sessão, 23/10/2018)

No caso, ainda que o prestador tenha requerido dilação de prazo para a
juntada de certidão de objeto e pé (ID 44009232), e que seja entendimento pacífico na
doutrina que os documentos que devem instruir o registro de candidatura podem ser
juntados enquanto não esgotada a instância ordinária (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº
13781, Relatora Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicado em Sessão,
22/11/2016), fato é que, o recorrente não apresentou a documentação complementar
necessária, o que cria óbice ao deferimento de seu registro.

Por todo exposto, desatendidos os requisitos previstos na Resolução nº
23.609/2019 do TSE, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual não
merece provimento o recurso interposto.

DISPOSITIVO
Num. 44041893 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502000000042994510
Número do documento: 24091913382502000000042994510
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:40:35

Isso posto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter a sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura de WILLIAN LEAL MENDES, para concorrer ao cargo de Vereador nas
Eleições de 2024, no município de Arapoti/PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600135-
63.2024.6.16.0164 - Arapoti - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: WILLIAN LEAL MENDES- Advogado do(a)
RECORRENTE: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - PR107839
- RECORRIDO: JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041893 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382502000000042994510
Número do documento: 24091913382502000000042994510
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:40:35